Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-46.2020.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007607-46.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAM SILVEIRA DE FRANCA - CPF: 049.967.851-60 (APELANTE), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TRABALHADORES NA CONSTRUCAO CIVIL - CNPJ: 32.782.262/0001-41 (APELADO), MICAELLY CAVALCANTE MAIMONI - CPF: 016.521.056-70 (ADVOGADO), DANIELA DE SIQUEIRA FRANCO ESPINDOLA - CPF: 108.581.786-56 (ADVOGADO), RAFAELA SALERNO - CPF: 017.047.111-00 (APELADO), LEANDRO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 009.461.011-83 (APELADO), JORGE MARTINEZ BOAS - CPF: 407.362.611-68 (APELADO), ROSIMARI DE FATIMA BRANCO DA SILVA - CPF: 999.641.391-87 (APELADO), JOAO CARLOS DOMINIAK - CPF: 433.788.540-49 (APELADO), JOSEMIR JOSE DA SILVA - CPF: 046.111.634-07 (APELADO), DOMINGOS JOSE DE SOUSA - CPF: 815.859.183-34 (APELADO), DANIEL SILVA LIMA - CPF: 874.891.122-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUISITO LEGAL NÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO CHAMAMENTO AO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por William Silveira de França contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de resolução contratual c/c indenização, sob fundamento de abandono de causa pelo autor. A sentença foi proferida após tentativas frustradas de citação de terceiros chamados ao processo, requeridos pelos réus em sede de contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:se houve o cumprimento das exigências legais para a extinção do processo por abandono da causa e se caberia ao autor promover a citação dos litisconsortes passivos chamados ao processo por requerimento dos réus.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito por abandono de causa exige, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor, providência não observada no caso concreto, o que torna nula a sentença.

4. O art. 485, § 6o, do CPC condiciona a extinção à iniciativa do réu quando já ofertada contestação, o que também não ocorreu.

5. Além disso, a tentativa de citação frustrada recaiu sobre litisconsortes passivos chamados ao processo por iniciativa dos próprios réus, sendo, portanto, de sua responsabilidade a promoção das diligências, nos moldes do art. 131 do CPC, não podendo a inércia dos réus justificar a penalização do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação, cabendo aos requeridos/apelados Cooperativa de Trabalho dos Trabalhadores na Construção Civil e Leandro de Souza Pereira promover a citação dos chamados ao feito, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
William Silveira de França
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que extinguiu a Ação de Resolução de Contrato c/c Indenização, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que não houve prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, conforme exigido pelo artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que inexiste abandono de causa e requerimento da parte contrária para a extinção do processo, em desacordo ao entendimento firmado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a paralisação do processo decorreu da não localização dos litisconsortes chamados ao processo pelos próprios Requeridos, ora Apelados, e não por sua inércia.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso para cassar a sentença extintiva e determinar que os requeridos Cooperativa de Trabalho dos Trabalhadores na Construção Civil e Leandro de Souza Pereira promovam a citação dos Requeridos chamados ao processo, sob pena de exclusão destes do polo passivo da demanda.

Contrarrazões (ID 276825894), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por William Silveira de França, visando a reforma da sentença extintiva da Ação de Resolução Contratual c/c Indenização, em virtude de suposto abandono de causa.

Infere-se dos autos que a ação foi ajuizada em

desfavor da apelada Cooperativa de Trabalho dos Trabalhadores na Construção Civil (ID 276825356) e, posteriormente, na emenda à inicial de ID 276825381, fora incluído no polo passivo da lide o apelado Leandro de Souza Pereira (presidente da Cooperativa).

Além disso, consta dos autos que
os referidos apelados (Cooperativa e Leandro) foram citados (ID 276825391 e ID 276825399) e através da contestação de ID 276825854, pugnaram pelo chamamento ao processo de Jorge Martinez Boas, Rosimari de Fátima Branco da Silva, João

Carlos Dominiak, Josemir José da Silva, Daniel Silva Lima e Domingos José de Sousa
.

O juízo
a quo
admitiu o chamamento ao processo (ID 276825872), todavia as diligências de citação dos chamados restaram frustradas (ID 276825884, ID 276825885 e ID 276825887), razão pela qual o Autor/Apelante foi intimado através de seu advogado para se manifestar (ID 276825888).

Ocorre, que o Apelante quedou-se inerte e o juízo de primeiro grau proferiu a sentença ora combatida.

Sobre a temática, o artigo 485 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6o Oferecida a contestação,
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

Analisando de forma acurada os autos, de fato, não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono de causa pelo Apelante.

Isso porque, não houve a intimação pessoal do Apelante para promover o efetivo andamento do processo, circunstância que, por si só, evidencia a nulidade da sentença.

Além disso, os apelados (Cooperativa e Leandro) já haviam apresentado contestação e não pugnaram pela extinção do processo por abandono de causa.

Dessa forma, à toda evidência, a extinção do processo se revela precoce e indevida, pois não cumpriu os requisitos legais.

Ademais, conforme acima relatado, as tentativas de citação que restaram frustradas se referem às pessoas que foram chamadas ao processo pelos requeridos/apelados Cooperativa e Leandro em sede de contestação (ID 276825854).

Nesse contexto,
não incumbia ao Autor/Apelante promover a citação dos mesmos, mas sim os requeridos/apelados Cooperativa e Leandro, sob pena de ficar sem efeito o chamamento
, a teor do artigo 131 do Código de Processo Civil, o qual transcrevo:

Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Logo, pode-se concluir que o juízo
a

quo
não agiu com o costumeiro acerto, impondo a reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
cassar
a sentença questionada e
determinar
o regular prosseguimento da ação, cabendo aos requeridos/apelados Cooperativa de Trabalho dos Trabalhadores na Construção Civil e Leandro de Souza Pereira promover a citação dos chamados ao feito, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025